Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707049-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. CONVÊNIO N.o 93/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte no qual deduz como intento a declaração de inconstitucionalidade do Convênio n.o 93/2015, uma vez que não houve a edição de lei complementar nacional para regulamentar o disposto na Emenda à Constituição 87/2015, consoante a exigência dos artigos 146, III, "a", 155, da Constituição Federal. 2. No suporte fático carreado aos autos, o impetrante não se desincumbiu do próprio ônus processual de identificar as operações realizadas por ele; e que, por conseguinte, legitimariam a impetração. 3. Assente no mandamus o teor abstrato e genérico, tem-se a incidência da Súmula n.o 266 do Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 1o da Lei 12.016/2009, afirmando o cabimento da impetração de mandado de segurança preventivo para afastar a iminência de ato coator que reputa ilegal sem configurar ataque contra lei em tese. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJCE a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de pedir a suspensão do presente apelo extremo, indica contrariedade aos artigos 24, § 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, todos da CF, alegando a inexigibilidade da DIFAL prevista na EC 87/2015, incidente nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados na Unidade Federativa do recorrido, até a edição de lei complementar regulamentando a matéria. Acrescenta que a instituição de leis ordinárias para exigir a DIFAL, levando-se em consideração somente o texto constitucional, acarreta conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assevera que a decisão colegiada diverge do entendimento firmado pela Corte Suprema relativo ao Tema 1.093/STF (RE 1287019/DF Relator Ministro MARCO AURÉLIO). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 1o da Lei 12.016/2009, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Inclusive, inexiste qualquer escorço documental dos fatos impuníveis atinentes à sua atividade hodierna, limitando-se tão somente a trazer a colação dois Documentos de Arredação (DAR) no ID 23464111 (p. 2 e p.4).” (ID Num. 25034214 - Pág. 5) e de que “Em que pese a regra de exceção encetada pelo STF: ‘Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso’, está esvaziada, neste caderno processual, a causa de pedir, haja vista que a impetrante não aponta nenhum ato concreto praticado, ou a ser praticado, pela autoridade que se aponta como coatora” (ID Num. 25034214 - Pág. 8). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF’ (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Ademais, infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Igual sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à alegada afronta aos artigos 24, § 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a recorrente não se insurgiu, especificamente, contra a assertiva de que “Em que pese a regra de exceção encetada pelo STF: ‘Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso’, está esvaziada, neste caderno processual, a causa de pedir, haja vista que a impetrante não aponta nenhum ato concreto praticado, ou a ser praticado, pela autoridade que se aponta como coatora” (ID Num. 25034214 - Pág. 8). Nesse sentido, é assente no STF que “O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, ex vi do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1303578 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 13/4/2021). Cumpre ressaltar que, não obstante, em princípio, seja possível vislumbrar uma suposta dissonância entre o entendimento firmado no precedente e a conclusão posta no acórdão, a turma julgadora deixou de observar a tese repetitiva sob o fundamento de que a impetrante não discute nenhuma cobrança tributária de ICMS específica, mas a própria exigibilidade do tributo, e, por essa razão, aplicou o enunciado 266 do STF - não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), traz a jurisprudência do STF que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” (Pet 9708 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe de 20/8/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo extraordinário sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017